Tribunal: TJMT
Processo: 1011105-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011105-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (AGRAVADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCAS DO RIO VERD - CNPJ: 24.977.860/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLASSEI TEREZINHA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 373.457.100-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO JÁ ANALISADO EM RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, em que o agravante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. Postula, ainda, efeitos retroativos do benefício e cancelamento da penhora sobre bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita com efeitos retroativos em fase de cumprimento de sentença
; (
ii
) estabelecer se o agravante possui legitimidade para pleitear nulidade de atos processuais em nome de outros réus, com base em suposta ausência de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça foi expressamente indeferida em decisão anterior (Agravo de Instrumento n. 1011913-47.2021.8.11.0000), transitada em julgado em 24/11/2022, com base em provas de que o agravante possui rendimentos complementares e bens de alto valor, afastando sua hipossuficiência.

Não há nos autos qualquer elemento novo ou alteração relevante na situação financeira do agravante que justifique o reexame da matéria.

Ainda que fosse possível nova concessão do benefício, seus efeitos seriam
ex
nunc, não alcançando as verbas sucumbenciais anteriormente impostas.

O agravante carece de legitimidade para postular nulidades processuais em nome de outros réus
(art. 18 do CPC)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão com trânsito em julgado que indefere pedido de justiça gratuita obsta sua rediscussão em novo recurso, salvo comprovada alteração fática relevante.

A concessão superveniente da gratuidade da justiça, se deferida, opera efeitos
ex
nunc, não retroagindo para afastar condenação anterior.

O recorrente não possui legitimidade para alegar nulidades em nome de terceiros, nos termos do princípio da personalidade dos recursos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011105-03.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Diamantino em Cumprimento de Sentença.

O agravante alega que por reiteradas vezes pleiteou a assistência judiciária gratuita, inclusive interpôs embargos de declaração devido à omissão, que foi rejeitado, e até o momento o pedido não foi analisado.

Diz que é idoso e doente, recebe benefício previdenciário referente a aposentadoria por invalidez de um
salário mínimo
desde 01-06-2013.

Afirma que sua esposa não exerce atividade remunerada, e ainda tem gastos consideráveis com um filho especial.

Pontua que vem sendo prejudicado pela atuação do magistrado de origem, que tem demonstrado evidente parcialidade na condução do processo.

Pede a antecipação da tutela recursal para
que o benefício seja concedido, bem como que sejam anulados os atos decisórios proferidos sem a intimação dos demais réus, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Efeito suspensivo indeferido
(id 280760872).

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id
286130890).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega que, desde 2018, vem pleiteando a concessão da gratuidade da justiça nos autos de origem, tendo reiterado o pedido em diversas oportunidades, inclusive por meio da oposição de embargos de declaração, sem que houvesse, contudo, qualquer manifestação do juízo a quo.

Em fevereiro de 2024, renovou o requerimento do benefício, ocasião em que o magistrado determinou a certificação, nos autos, acerca da eventual concessão da gratuidade na fase de conhecimento, tendo a secretaria informado a ausência de deferimento (ID 158945343 – pág. 1).

Posteriormente, o agravante requereu a concessão da justiça gratuita ao executado, com efeitos retroativos, postulando, ainda, o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n. 1044 e a suspensão da exigibilidade do débito em relação a ele.

Na sequência, o juízo intimou o credor para apresentar planilha atualizada dos débitos, permanecendo silente quanto ao pleito formulado pelo agravante. Os embargos de declaração opostos, sob alegação de omissão, foram rejeitados.

Contudo, tal matéria já foi objeto de análise e rejeição no Agravo de Instrumento n. 1011913-47.2021.8.11.0000. Confira-se trecho do respectivo acórdão, transitado em julgado em 24/11/2022 (ID 151884689 naquele recurso):

Agravo de Instrumento n. 1011913-47.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante alega que desde 2013 recebe por mês um
salário mínimo
de aposentadoria, portanto não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Na contraminuta (Id n. 96486467) o agravado descreve o longo período do trâmite da demanda e os diversos Recursos interpostos pelo agravante, todos sem sucesso, mas que postergam o Cumprimento da Sentença.

Assinala que ele (agravante) tem renda suficiente para pagar as despesas judiciais sem comprometer sua subsistência, já que, diferentemente do que sustenta, além da aposentadoria ainda arrenda duas áreas de terras, é agricultor e proprietário de duas caminhonetes de luxo.

Ressalta que já foi definido em outras duas oportunidades que o imóvel ora em discussão não se caracteriza como bem de família.

(...)

Nos Embargos de Declaração que opôs, o pedido de justiça gratuita foi indeferido.

Embora o agravante já tenha obtido esse benefício em outra lide (RAI n. 1002493-52.2020.8.11.0000), o agravado trouxe provas contundentes de que, além da aposentadoria, ele aufere rendimentos provenientes de arrendamento rural e é proprietário de veículos de alto valor.
Por conseguinte, sua condenação às custas e honorários advocatícios não comprometerá sua sobrevivência.

Portanto, mostra-se inviável a pretensão ora deduzida, eis que fulminada pela preclusão.

Ademais,

não se verificam nos autos elementos que demonstrem, de forma inequívoca, alteração substancial na situação financeira do recorrente após o julgamento do referido agravo, ocasião em que já foram consideradas suas condições de aposentado e o valor do benefício previdenciário percebido.

Ressalte-se, por oportuno, que a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, obsta a rediscussão de questões anteriormente decididas com trânsito em julgado, ainda que sob nova roupagem ou fundamentação jurídica diversa.

Importante destacar que a demanda se encontra em fase de cumprimento de sentença, e o agravante, de forma indireta, busca com esse pedido, o reconhecimento retroativo da gratuidade da justiça, desde a prolação da sentença, com o intuito de se eximir da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais que lhe foram impostas.

Contudo, mesmo que fosse, neste momento, concedido o benefício da gratuidade da justiça ao agravante, tal concessão teria efeitos apenas
ex
nunc
, não alcançando a condenação anterior ao pagamento dos honorários advocatícios.

No tocante ao pleito de anulação de atos decisórios proferidos sem a intimação dos demais réus, observa-se que o agravante carece de legitimidade para postular em nome de
terceiros direitos próprios
(art. 18 do CPC)
. Ademais, tal matéria sequer foi objeto da decisão agravada.

Diante do exposto,
não conheço do recurso
.

Determino a intimação do agravante para que realize o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição em dívida ativa e demais medidas cabíveis (art. 228 e seguintes do CNGC/TJMT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025